Tribunal: TJSP
Processo: 1038476-13.2024.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
r n. 87/96.
4. Súmulas do STJ confirmam a legalidade da inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS.
4. Dispositivo e Tese
5. Recurso improvido.
Tese de julgamento: 1. A inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS é legal quando a base de cálculo é o valor da operação. 2. Inexistente o direito líquido e certo para a exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS.
Legislação Citada:
Lei Complementar n. 87/96, art. 13, § 1.o, II, "a".
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp no 2.091.202/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, S1, j. 12/11/2024, DJe de 16/12/2024.
TJSP, Apelação Cível no 1063508-70.2024.8.26.0224, Rel. Des. Luiz Sérgio Fernandes de Souza, j. 09/08/2025.
(TJSP; Apelação Cível 1038476-13.2024.8.26.0564; Relator (a): Eduardo Gouvêa; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro de São Bernardo do Campo - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 02/04/2026; Data de Registro: 06/04/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Eduardo Gouvêa

Comarca:

São Bernardo do Campo

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

02/04/2026

Data de publicação:

06/04/2026

Ementa:
Direito Tributário. Apelação. Mandado de Segurança.
Recurso improvido.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto contra r. sentença que negou a segurança e extinguiu o processo, buscando a exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS, alegando ilegalidade e inconstitucionalidade da cobrança.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a

Ementa:
Direito Tributário. Apelação. Mandado de Segurança.
Recurso improvido.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto contra r. sentença que negou a segurança e extinguiu o processo, buscando a exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS, alegando ilegalidade e inconstitucionalidade da cobrança.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS é inconstitucional e ilegal.
III. Razões de Decidir
3. Não há direito líquido e certo da parte recorrente, pois a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS é legal, em conformidade com a Lei Complementar n. 87/96.
4. Súmulas do STJ confirmam a legalidade da inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS.
4. Dispositivo e Tese
5. Recurso improvido.
Tese de julgamento: 1. A inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS é legal quando a base de cálculo é o valor da operação. 2. Inexistente o direito líquido e certo para a exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS.
Legislação Citada:
Lei Complementar n. 87/96, art. 13, § 1.o, II, "a".
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp no 2.091.202/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, S1, j. 12/11/2024, DJe de 16/12/2024.
TJSP, Apelação Cível no 1063508-70.2024.8.26.0224, Rel. Des. Luiz Sérgio Fernandes de Souza, j. 09/08/2025.